Tribunal: TJPA
Processo: 0803174-22.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803174-22.2020.8.14.0000
PACIENTE: OTONIEL LACERDA DOS PRAZERES

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA CRIMINAL DE CAMETÁ

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº 0803174-22.2020.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AÇÃO:
HABEAS CORPUS
, COM PEDIDO LIMINAR

COMARCA: CAMETÁ/PA

IMPETRANTES: DIONE MARIA BATISTA CALDAS (OAB/PA Nº 20.113) E ALTINO CRUZ E SILVA (OAB/PA Nº 17.057)

PACIENTE: OTONIEL LACERDA DOS PRAZERES

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMETÁ/PA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR. ART. 33 DA LEI DE DROGAS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGITIMADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. CONVERSÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR EM CONSTRITIVA DOMICILIAR HUMANITÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1.
O decreto prisional está idoneamente fundamentado, sobretudo, no risco de reiteração delitiva do paciente, evidenciado
pelo seu histórico criminal desfavorável e pelas circunstâncias fáticas do ilícito perpetrado, sendo encontrado com considerável quantidade e variedade de
substâncias entorpecentes, com natureza, da maior parte delas (“oxi” e “cocaína”), altamente prejudicial à saúde humana.

2
.
A simples alegação acerca da pandemia de COVID-19, sem haver qualquer tipo de elemento concreto de que o coacto faça parte do grupo vulnerável ao risco de contaminação do vírus, encontrando-se com sua saúde gravemente fragilizada, a ponto de obstar seu tratamento na unidade prisional, não é suficiente para autorizar a conversão da custódia preventiva em constritiva domiciliar.

3.
Ordem conhecida e denegada.

RELATÓRIO

Cuida-se da ordem de
habeas corpus,
com pedido liminar, impetrada pelos advogados Dione Maria Batista Caldas e Altino Cruz e Silva, em benefício de
Otoniel Lacerda dos Prazeres
, preso preventivamente pela prática do crime tipificado no art. 33 da Lei de Drogas, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cametá/PA.

Relatam os impetrantes que:

“o réu foi preso na sua residência em suposto ‘estado de flagrância’ na data de 16/02/2020 sob a acusação do cometimento do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006.

Segundo consta nos autos da prisão em flagrante uma guarnição da Policia Militar se dirigiu a residência do Acusado, depois de suposta denúncia anônima de venda de entorpecentes no local.

Chegando ao local os policiais supostamente apreenderam

quantidades de substância entorpecente oxi, maconha e cocaína, sendo o Paciente preso em suposto estado de flagrância.

A prisão em flagrante do Paciente foi convertida em prisão

preventiva com fundamento no artigo 311 e segs. do Código de Processo Penal para a garantia da ordem pública.

A decisão que converteu a prisão em flagrante do Paciente em prisão preventiva foi proferida em sede de audiência de custódia realizada na data de 20/02/2020”.

No mérito, sustentam, inicialmente, a carência de fundamentação idônea do decreto prisional do paciente.

Subsidiariamente, defendem a necessidade de conversão da custódia preventiva em constritiva domiciliar, argumentando, em linhas gerais, que o coacto – como decorrência de ter sido alvejado por disparos de arma de fogo no abdômen - realizou cirurgia, no ano de 2016, para a retirada do seu baço – “
órgão essência para o sistema imunológico
” -, o que o coloca no grupo de risco de infecção da COVID-19.

Pontuam, ainda, que, após sua prisão, o paciente passou a se queixar de dores, diarreias e febres, razão pela qual a defesa técnica protocolizou “
pedido ao Sr. Diretor da casa prisional para que providenciasse com urgência uma consulta médica ao preso ou lhe fornecesse escolta policial para que este fosse submetido a consulta perante médico particular na data de 19/03/2020, entretanto apesar da urgência e a deterioração do estado de saúde do réu tal providencia não foi tomada
”.

De arremate, aduzem que o Conselho Nacional de Justiça, em sua inspeção realizada no ano de 2019, constatou que a casa prisional em que o coacto se encontra custodiado não possibilita tratamento de saúde.

Por essas razões, pedem, em caráter liminar e definitivo, a concessão da ordem, a fim de revogar a segregação preventiva do paciente ou, subsidiariamente, convertê-la em prisão domiciliar.

Acostaram documentos.

Os autos vieram-me distribuídos, momento em que
indeferi a tutela de urgência pleiteada
, solicitei informações à autoridade inquinada coatora e determinei o encaminhamento posterior ao
custos legis.

Com os esclarecimentos prestados (PJe ID nº
2.951.914), o Procurador de Justiça Ricardo Albuquerque da Silva opinou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

A ordem não comporta concessão.

Ao contrário do defendido pelos impetrantes, a prisão preventiva do paciente não carece de fundamentação idônea.

Nessa linha de raciocínio, reproduzo, respectivamente, trechos do ato dito coator (datado de 20/02/2020) e dos esclarecimentos prestados pela autoridade apontada coatora, respectivamente:

“ABERTA A AUDIÊNCIA, o Delegado de Polícia Civil de Cametá comunicou a
prisão em flagrante de OTONIEL LACERDA DOS PRAZERES, qualificados nos autos, sob a acusação de ter praticado, em tese, o delito do art. 33 da lei 11.343/06, o qual foi detido após ter sido encontrada em sua residência quantidade considerável de substancia entorpecente e outros apetrechos.

Diante disso fio apresentado perante a autoridade judiciaria para os procedimentos cabíveis.

Analisando os autos, observo que o flagrante foi lavrado de acordo com as garantias constitucionais (CF, art. 5º, XLIX, LVIII, LXI e seguintes), que as circunstâncias fáticas resultantes na prisão se amoldam ao art. 302, II e IV, do CPP e que foram atendidas as exigências formais dos arts. 304 e 306 do mesmo diploma legal.

Diante do exposto,
HOMOLOGO O FLAGRANTE
.

CONSIDERANDO a gravidade dos fatos que envolvem o tráfico de drogas, bem como que o flagranteado possui antecedentes criminais, incluindo um alvará do ano de 2018, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA COM FUNDAMENTO NO ART. 310, INC. II E ART. 312 DO CODIGO DE PROCESSO PENAL
.” (grifei).

------------------------------------------------------------------------------

“Já na residência, localizada no bairro do Bom Sucesso, próximo ao estabelecimento prisional de Cametá – CRRCAM, fora avistado e realizada a prisão do paciente e quando da abordagem e revista do local, foram
encontrados a quantia em dinheiro de R$ 2.379,00 (dois mil trezentos e setenta e nove reais) e uma variedade de drogas em quantidade considerável, dentre as quais o laudo de constatação de entorpecentes apontou para: 1 pedra de substância ‘óxi’ pesando cerca de 200 gramas, um tablete inteiro de maconha e um tablete fracionado totalizando 1.667 quilogramas, uma porção de 03 gramas de cocaína, além de estilete e faca com odor característico, plástico recortado e rolo de plástico usado no embalo de drogas, tubo de linha, uma balança de precisão e um televisor de tubo dentro da qual foram encontradas as drogas.

Saliente-se que sobre o paciente recaem fortes indícios que este esteja voltado à mercancia de drogas na cidade de Cametá e há elementos carreados aos autos apontam para a suposta acusação que lhe pesa. Por estas razões resta demonstrado que, em liberdade, é premente a necessidade segregação do paciente, haja vista que oferece riscos eminente à coletividade e a paz social, representando, se tratar de pessoas potencialmente perigosa.

A CUSTÓDIA PREVENTIVA DO PACIENTE SE JUSTIFICA POR APRESENTAR ANTECEDENTES CRIMINAIS, tendo recebido alvará de soltura recente, bem como POR TER SIDO FLAGRADO COM QUANTIDADE SUPERIOR A UM KG DE VARIADOS TIPOS DE ENTORPECENTES
.” (grifei).

Após o exame dos fragmentos transcritos e por tudo mais do que consta dos autos, tenho como certo, insisto, que
a segregação cautelar do paciente se mostra
adequadamente embasada em elementos concretos do caso, sobretudo porque, ao lado do magistrado singular ter demonstrado a existência da prova de materialidade e dos indícios de autoria do ilícito perpetrado, justificou a necessidade da custódia para garantir a ordem pública, enfatizando a periculosidade real do coacto, evidenciada pelas circunstâncias graves do caso concreto.

Com efeito, consoante destacado pelo juízo
a quo
, foi encontrada na residência do paciente “
a
quantia em dinheiro de R$ 2.379,00
(dois mil trezentos e setenta e nove reais) e uma
variedade de drogas em quantidade considerável
, dentre as quais o laudo de constatação de entorpecentes apontou para:
1 pedra de substância ‘
óxi’
pesando cerca de 200 gramas, um tablete inteiro de
maconha
e um tablete fracionado totalizando 1.667 quilogramas, uma porção de 03 gramas de
cocaína
,
além de estilete e faca com odor característico, plástico recortado e rolo de plástico usado no embalo de drogas, tubo de linha, uma balança de precisão e um televisor de tubo dentro da qual foram encontradas as drogas
”
(grifei e sublinhei).

Destarte, a quantidade e variedade das substâncias entorpecentes apreendidas, juntamente com a natureza altamente nociva de maior parte delas (“oxi” e “cocaína”), são fatores que, somados aos apetrechos destinados ao preparo e comercialização da droga encontrados,
desnudam, a todas as luzes, o
maior envolvimento do paciente com a traficância, mostrando que a manutenção da prisão preventiva encontra-se justificada e é realmente necessária para acautelar o meio social.

Não bastasse,
reforçando o risco concreto de reiteração criminosa, o paciente, conforme bem apontado
no decreto prisional,
possui histórico desfavorável, tendo em vista que responde, atualmente, à ação penal pela prática do crime tipificado no art. 129, §9º, do Código Penal, encontrando-se, inclusive, à época dos fatos ora apurados, em cumprimento de medidas cautelares alternativas à prisão impostas pelo juízo
a quo
(processo nº 00065568820188140012).

Aqui, parece-me importante abrir um parêntese para frisar que,
não se trata de presumir a periculosidade do agente, a partir de meras ilações desprovidas de base empírica concreta, mas sim de avaliar a periculosidade exigida para a imposição da medida cautelar constritiva pelas circunstâncias que cercaram o delito.

Retirar-se esse exame do julgador, ou mesmo entender que a descrição da forma como ocorreu o delito seria apenas uma tradução da conduta intrínseca ao tipo penal violado, não se mostra consentâneo com a cautelaridade do instituto da prisão preventiva.

Logo,
sendo demonstrada a necessidade da medida extrema, resta clara a insuficiência de outras cautelares diversas da prisão, as quais não se mostrariam adequadas e suficientes para resguardar o meio social.

Corroborando ao exposto, colaciono, por todos, o seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.TRÁFICO DE DROGAS. PRISAO PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO. APREENSÃO DE CRACK, COCAÍNA E MACONHA. PERICULOSIDADE SOCIAL. RISCO DE REITERAÇÃO (RECORRENTE RESPONDE A OUTRA AÇÃO PENAL). AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO IMPROVIDO. 1. Para a decretação da prisão preventiva é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art.
312
do
CPP
), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. 2.
Caso em que
a segregação cautelar foi mantida pelo Tribunal impetrado em razão da periculosidade social do paciente, evidenciada pelas circunstâncias concretas colhidas do flagrante, notadamente pela variedade de drogas apreendidas - 7,5g de maconha, 8,3g de cocaína e 17,7g de crack -, sendo 1 porção de maconha, 7 de cocaína e 59 de crack. Além disso, o recorrente responde a uma outra ação penal em outra Comarca, o que evidencia o risco de reiteração
. Prisão preventiva mantida para a garantia da ordem pública. Precedentes.
4. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento.”
(RHC 97.558⁄SC, Rel. Ministro Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 07⁄06⁄2018, DJe 15⁄06⁄2018).

(destaquei).

Noutro giro,
não se revela possível a conversão da custódia preventiva em constritiva domiciliar, quando os
documentos acostados aos autos não comprovam a extrema gravidade na saúde do paciente, a ponto de obstar seu tratamento na unidade prisional em que se encontra segregado.

No caso, além de inexistir recenticidade nos documentos acostados pelos impetrantes, aptos a dar concretude as alegações de que o coacto se encontra
atualmente
com estado de saúde extremamente deteriorado, sequer há comprovação nos autos de que o paciente teve seu baço retirado
– argumentado utilizado para enquadrá-lo dentro do grupo de risco da COVID-19.

Em verdade, os mencionados documentos fazem referência à cirurgia de urgência por PAF (Perfuração por Arma de Fogo), momento que foi realizada uma enterectomia (retirada de parte do intestino), com enterostomia (reconstrução do intestino), associada a uma ileostomia (confecção de ostomia externa, para proteger a reconstrução), não havendo nenhuma referência, repiso, acerca da retirada do baço do paciente.

Outrossim, quanto ao argumento de que a fiscalização realizada pelo Conselho Nacional de Justiça (datada de 14/11/2019) atestou a impossibilidade de tratamento médico na casa penal, convém destacar que, na verdade, o “Recibo de Cadastro da Inspeção” (PJe nº 29.39.402) atesta - a despeito de ter sido apontado que a prisão necessita de reforma e limpeza geral - a existência de enfermaria, bem como de assistência médica aos presos.

De qualquer forma, registro que, em sede de 1º grau, o magistrado
a quo
, ao examinar o pleito defensivo apresentado, determinou, cautelosamente, antes de tomar uma decisão, que o
Centro de Recuperação Regional de Cametá (CRRCAM) encaminhe informações sobre o estado de saúde do paciente e o tratamento oferecido na casa penal – pedido ainda pendente de julgamento.

Em arremate, saliento, conforme venho insistindo, que,
o quadro atual, embora preocupante, não pode significar um salvo-conduto indiscriminado e irrestrito para toda população carcerária brasileira, sob pena de desvirtuar a própria lógica do sistema, com o risco de caos social.

À vista do exposto, na linha do parecer elaborado pela Procuradoria de Justiça,
conheço e denego a ordem impetrada.

É o voto.

Belém, 26 de maio de 2020.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

Belém, 28/05/2020